Tribunal: TJDFT
Processo: 0722472-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS AUTORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. PENA DE MULTA, PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A eventual nulidade por colidência de defesas pressupõe a apresentação de teses conflitantes dos réus por um único defensor, o que não ocorreu na espécie, haja vista que, ao longo das três audiências ocorridas durante a instrução criminal, o réu foi muito bem representado pelo Núcleo de Prática Jurídica e, somente diante do seu interrogatório judicial, realizado na última assentada, ao final da instrução, é que ele imputou o fato ao corréu, razão pela qual foi corretamente nomeada a Defensoria Pública para a apresentação das alegações finais, de modo que, apresentadas por Defesa diversa, afastou-se a hipótese de conflito.

2. Comprovadas a materialidade e as autorias do delito de roubo, porquanto evidenciada a presença dos dois acusados na cena do crime, um deles que segurou a vítima pelo pescoço, com o golpe conhecido como “gravata” ou “mata-leão”, enquanto o outro a ameaçou com uma faca, que inclusive tentou acertá-la quando ela se desvencilhou, e, em seguida, subtraíram a sua mochila, com vários objetos pessoais em seu interior, sendo que, diante das características e do local em que estariam, informados pela vítima, foram presos logo em seguida, em menos de dez minutos, ainda na posse da mochila e da faca, prontamente reconhecidos pelo ofendido, não há falar em absolvição.

3. Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima apresentam notável força probatória, sobretudo quando amparadas em outros elementos de convicção, como no caso em exame.

4. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, haja vista que, além da grave ameaça empreendida por meio de uma faca, os réus agiram com violência, a qual, embora seja prevista no próprio tipo penal, no caso, foi desmedida e desnecessária, qual seja a “gravata” (“mata-leão”) e a tentativa de uma facada, de modo que extrapolou o ordinário do tipo.

5. A pena de multa deve guardar proporção com a reprimenda privativa de liberdade fixada, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções.

6. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.